Tribunal: TJMT
Processo: 1015380-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015380-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MARCOS ANTONIO FARIA VILELA CARVALHO - CPF: 288.801.296-00 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SILVANA SOUZA DA SILVA - CPF: 025.229.682-62 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO FARIA VILELA CARVALHO - CPF: 288.801.296-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANGELICA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.158.712-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVISSON DA SILVA SANTANA - CPF: 114.245.354-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BENEDITO DO AMARAL - CPF: 960.122.858-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VISANY DE JESUS DIAS - CPF: 865.908.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RUPTURA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva restabelecida após o descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente concedida, consistente no rompimento da tornozeleira eletrônica imposta como medida cautelar alternativa. A defesa sustentou que o rompimento decorreu de falha técnica do equipamento e que a paciente possui condições pessoais favoráveis, pleiteando o retorno à prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva restabelecida com fundamento no descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, à luz da alegada falha técnica e das condições subjetivas da paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que restabelece a prisão preventiva diante do descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta está amparada em motivação concreta, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP e do art. 146-D, II, da LEP, aplicável ao preso provisório por força do art. 2o, parágrafo único da referida lei.

2.
O relatório técnico de monitoramento eletrônico aponta expressamente o rompimento da cinta da tornozeleira, o que configura o descumprimento deliberado das condições fixadas para a concessão da prisão domiciliar, não se tratando de mera falha sistêmica.

3.
A alegação defensiva de falha técnica não encontra respaldo probatório nos autos, sendo ônus da custodiada zelar pelo fiel cumprimento das medidas impostas, não
podendo eventuais inconsistências técnicas, sequer comprovadas, afastar as consequências jurídicas do descumprimento.

4.
As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado o
periculum
libertatis
,
conforme orientação consolidada no Enunciado Criminal n. 43
,
do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, comprovado por relatório técnico que atesta o rompimento da tornozeleira, justifica o restabelecimento da prisão preventiva. 2. A alegação de falha técnica, não amparada por elementos concretos nos autos, não afasta a presunção de veracidade do relatório de violação. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312
,
do CPP e demonstrada a ineficácia das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 4o, 312 e 313, do CPP;
arts
. 146-D, II, e 2o, parágrafo único, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1005273-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023; TJMT, (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo Dr.
Marcos Antônio Faria Vilela Carvalho
em favor de
SILVANA SOUZA DA SILVA
,
apontando como autoridade
coatora o Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
(MT)
, no
A
uto d
e Prisão em Flagrante
n.
1000742-48.2025.8.11.0002
,
r
evogou
a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva em razão do alegado descumprimento da medida cautelar, decorrente do rompimento da cinta eletrônica.

O impetrante argumenta que a suposta violação do monitoramento eletrônico decorreu exclusivamente de falha técnica no sistema, não havendo qualquer rompimento ou dano à tornozeleira eletrônica pela paciente, o que afasta a alegação de descumprimento das medidas impostas.

Nesse contexto, sustenta que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta, especialmente considerando sua condição de ré primária, bons antecedentes e ausência de risco à ordem pública, requerendo assim a revogação da custódia cautelar e o restabelecimento da prisão domiciliar, medida menos gravosa e adequada ao caso.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
imediatamente revogada a prisão preventiva e restabelecida a prisão domiciliar da paciente, assegurando-se, assim, o respeito às medidas cautelares adequadas e proporcionais, bem como a observância dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Inicial acompanhada dos documentos de ids.
286269858 a 28626986
2.

Liminar
parcialmente
deferida (Id. 2
86548867
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
87127855
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça A
ntônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
91789852
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Cor
pus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
de 1o Grau

revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva
de

SILVANA SOUZA DA SILVA
pel
o
supost
o

descumprimento da medida cautelar determinada nos autos de
Habeas Corpus
n. 1011855-05.2025.8.11.0000, decorrente do rompimento da cinta eletrônica, pelos seguintes fatos e fundamentos:

5. Da Comunicação do Histórico de Violação
(SILVANA S.S)

Consoante consignado no relatório desta decisão interlocutória, vários foram os motivos pelos quais o presente feito eletrônico viera à conclusão, sendo que dentre um desses motivos guarda relação da comunicação de violação da
tornozeleia
eletrônica – Vide:
Id. 192897397
.

O nó górdio da questão é saber da consequência deste ato. A resposta eventual questionamento, se encontram em dois dispositivos legais, distintos, a saber: a CPP, art. 282, § 4o e b) LEP, art. 146-D, inc. II.

Referente ao citado último dispositivo legal da LEP, não se pode perder de vista que se aplica também ao preso provisório, a teor do que
estabele
o art. 2o, § único.

Dessa forma, considerando que a custodiada SILVANA SOUZA da SILVA, lhe foi concedido a prisão domiciliar, sendo que dentre uma das condições “
submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônico
”, como se nota da decisão proferida em caráter de liminar no
HC n. 1011855-05.2025.8.11.0002,
inclusive, constando as advertências/consequência do descumprimento dessas medidas, como se pode observar da parte final do ato processual concessivo da liminar em sede do referido
habeas corpus
.

Sendo assim, considerando a comunicação
à
este juízo, acerca do rompimento da cinta, entenda, tornozeleira eletrônica por parte da beneficiária da prisão domiciliar (Sr. Silvana Souza da
Silva)
, inclusive, cujo caracteriza um novo crime, qual seja, de DANO e, ainda, considerando o que vem disposto nos
art’s
. 282, § 4o do CPP, assim como, no art. 146-D, inc. II da LEP, este último em face do que
reza o art. 2o e seu § único, então tenho que a revogação da prisão domiciliar é
media
que se impõe, a fim de restabelecer a prisão preventiva anteriormente decretada, já que não vislumbro nenhuma outra medida cautelar qual seja eficaz para cumprimento das condições impostas no regime domiciliar.

ANTE O EXPOSTO e com fundamento nos artigos
art’s
. 282, § 4o do CPP, assim como, no art. 146-D, inc. II da LEP, este último em face do que reza o art. 2o e seu § único da LEP, então
REVOGO a PRISÃO DOMICILIAR
e, por conseguinte,
RESTABELEÇO a PRISÃO PREVENTIVA
da Sr.a SILVANA SOUZA DA SILVA. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário,
MANDADO DE PRISÃO
anotando no BNMP.

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva, constata-se que a decisão impugnada apresenta motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública. Observa-se, ademais, que não foram trazidos aos autos elementos novos que infirmem a fundamentação expendida pelo juízo de origem, de modo que permanece evidenciad
o o descumprimento da medida anteriormente imposta
e

a necessidade

assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Conforme já assinalado, a imposição de qualquer medida cautelar exige que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312
,
do Código de Processo Penal, a saber: a garantia da ordem pública, a preservação da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, a autoridade judicial fundamentou a necessidade da segregação cautelar do paciente no descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas por essa Relatoria no HC n.
1011855-05.2025.8.11.0000
, especificamente o uso da tornozeleira eletrônica. Tal circunstância restou comprovada
por meio do
Relatório de Análise de Violação (Id. 286269859)
,
evidenciando a ineficácia das medidas alternativas aplicadas, justificando, assim, a decretação da custódia preventiva para a salvaguarda da ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal.

Ainda que o impetrante sustente que o suposto descumprimento das medidas impostas decorreu exclusivamente de falha técnica do equipamento de monitoração eletrônica, tal alegação não se sustenta frente à documentação constante dos autos. O relatório oficial
de
monitoramento, inserido sob Id. 286269859, não corrobora a versão apresentada, ao contrário, aponta de forma categórica o "rompimento da cinta", o que afasta a hipótese de mera falha de geolocalização.

Ressalte-se que embora devidamente oficiada, a central de monitoramento não apresentou resposta até o momento, circunstância que mantém hígido o conteúdo do relatório técnico já juntado aos autos, cuja presunção de veracidade não foi elidida por nenhum outro elemento concreto. A alegação defensiva de que se trataria de erro do sistema carece de respaldo técnico e fático, configurando mera tentativa de justificar conduta incompatível com as condições impostas judicialmente.

É importante destacar que o ônus de observar, respeitar e zelar pelo fiel cumprimento das condições fixadas em substituição à prisão recai exclusivamente sobre a custodiada, não podendo eventuais inconsistências técnicas, sequer comprovadas nos autos, serem utilizadas como escudo para afastar a incidência das consequências legais decorrentes da desobediência à ordem judicial.

No caso em exame, o conteúdo objetivo do relatório técnico é suficiente para evidenciar o descumprimento da medida, especificamente pela retirada deliberada do dispositivo de monitoração eletrônica, o que impõe a revisão da benesse anteriormente concedida, à luz da ausência de compromisso da custodiada com o cumprimento das condições impostas.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

CAUTELARES
ANTERIORMENTE IMPOSTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REAPLICAÇÃO DE
CAUTELARES
E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente em 14/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, em razão do
descumprimento
de
medidas

cautelares
anteriormente impostas no bojo da Ação Penal n. 1002787-35.2023.8.11.0086. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de
medidas

cautelares
diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base no
descumprimento
das
medidas

cautelares
anteriormente impostas, notadamente diante da fuga do paciente do distrito da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada no art. 312, parágrafo único, do CPP, diante da evasão do paciente do endereço informado nos autos e da impossibilidade de sua notificação, configurando risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e autônomo para a decretação da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do Enunciado Criminal no 26 do TJMT.

A imposição da prisão preventiva é
medida
necessária diante da ineficácia das
medidas

cautelares
anteriormente impostas, sendo estas revogadas pelo juízo processante com base em elementos concretos de desídia do paciente no cumprimento das obrigações legais.

As alegações de primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam a segregação
cautelar
, porquanto o periculum
libertatis
está devidamente demonstrado, conforme Enunciado Criminal no 43 do TJMT e jurisprudência do STJ.

A aplicação de
medidas

cautelares
alternativas se mostra incabível quando presente a necessidade da prisão preventiva, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fuga do distrito da culpa, caracterizada pela ausência injustificada do acusado do endereço informado nos autos, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

O
descumprimento
injustificado das
medidas

cautelares
impostas revela a ineficácia das alternativas à prisão e justifica a custódia
cautelar
nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.

Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
.

A prisão preventiva é
medida
cabível e proporcional para assegurar a instrução criminal e a eficácia do processo penal quando frustrado o cumprimento das
medidas
alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312,
caput
e parágrafo único; 319. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC 917.365/MG, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19/08/2024; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/12/2021. TJMT, Enunciados Criminais n 26 e 43.

(N.U 1005273-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/
2025)
(
grifos meus).

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis como residência fixa e ocupação lícita, por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
l
ibertatis
.

Da mesma forma, decidiu-se que:

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)
.
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor d
a
paciente

Silvana Souza da Silva
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025